Tribunal: TJBA
Processo: 8001053-85.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001053-85.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Procurador: APELADA: DÉBORA CLÁUDIA FERREIRA SANTOS Advogada: THAYS ASSUNÇÃO DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI COMPLEMENTAR N. 016/2007 DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE INTERPRETAÇÃO LEGAL. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NORMA. ARTIGO 3º, VIII C/C ARTIGO 8º DA LEI MUNICIPAL. CONCEITO GENÉRICO DE SERVIDOR. APLICABILIDADE A TODAS AS CATEGORIAS FUNCIONAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJBA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001053-85.2024.8.05.0271, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso e confirmar a sentença, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.